Tribunal: TJDFT
Processo: 0745991-88.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0745991-88.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADO: SUPRIBEM COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - EPP, LUAN MACHADO CEDRO D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo BANCO DO BRASIL S/A tendo por objeto a r. decisão (ID 20639470 - Pág. 246 ou ID 72905052 - Pág. 1) proferida pelo ilustre Juízo da 1a Vara Cível de Santa Maria nos autos do cumprimento de sentença no 0701151-31.2018.8.07.0010. Na origem, o Banco agravante ajuizou cumprimento de sentença em desfavor dos Agravados objetivando a execução do título executivo judicial constituído em Ação Monitória. Em pesquisa via RENAJUD, foi localizado (ID 20639470 - Pág. 169 ou ID 32797132 - Pág. 5) o veículo GM/CELTA 2P LIFE, placa KGH5895, de titularidade do Agravado LUAN MACHADO CEDRO. Determinada (ID 20639470 - Pág. 229 ou ID 62700401 - Pág. 1) a expedição de mandado de penhora e avaliação do veículo no endereço indicado (ID 20639470 - Pág. 228 ou ID 62611149 - Pág. 2), o Oficial de Justiça certificou “...que, em cumprimento ao mandado anexo, no dia 17 de junho de 2020, às 13h47, compareci ao endereço indicado (Quadra 103, bloco O, apartamento 101, Setor Total Ville, SANTA MARIA/DF) onde não consegui localizar o veículo objeto de penhora (GM CELTA placa KGH5895). No dia 12 de setembro de 2020, às 15h02, voltei ao endereço onde não encontrei o mencionado bem. Ainda no local, após as formalidades legais, fui informada pelo senhor Luan Machado Cedro, CPF no 052917435-90 (declarado), de que vendeu o bem há, aproximadamente, dois meses” (ID 20639470 - Pág. 238 ou ID 72333904 - Pág. 1). O Banco do Brasil requereu que o veículo identificado no RENAJUD, mas não localizado no endereço do agravado, fosse gravado com restrição de circulação. Pleiteou também o prosseguimento do feito com a intimação dos Executados para que indicassem bens à penhora, conforme dispõe o Código de Processo Civil em seu art. 772, III, sob pena de incidir a multa do art. 774 do mesmo diploma legal mencionado (ID 20639470 - Pág. 243 ou ID 72821058 - Pág. 2). O ilustre Juízo a quo indeferiu os dois pedidos sendo essa a r. decisão agravada: “Diante das várias diligências já realizadas no presente feito para a busca de bens dos executados passíveis de constrição, verifico que é inócua a diligência requerida pelo exequente no ID 72821058 de intimação do executado para indicar bens à penhora, razão pela qual indefiro o pedido. Quanto ao pedido de bloqueio de circulação indefiro o pedido, considerando que a medida tem baixa efetividade/probabilidade de apreensão do veículo na esfera administrativa. Outrossim, não há qualquer mecanismo de informação ao juízo de qualquer apreensão do bem feito pelo DETRAN nesses casos, resultando inócua a medida. No mais, intime-se a parte exequente para se manifeste, indicando bens passíveis de penhora, no prazo de 05 dias, sob pena de suspensão do feito nos termos do art. 921, III do CPC” (ID 20639470 - Pág. 246 ou ID 72905052 - Pág. 1). A parte se manifestou reservando “o direito de embargar, recorrer e de modo geral impugnar a decisão, no prazo legal” (ID 20639470 - Pág. 248 ou ID 73725617 - Pág. 1). O ilustre Juízo a quo proferiu nova decisão nos seguintes termos: "Regularmente intimado para que indicasse à penhora bens do devedor, a parte credora quedou-se inerte. No caso em tela, não foram indicados bens à penhora. As pesquisas via eletrônica não permitiram igualmente a constrição de qualquer patrimônio capaz de satisfazer o crédito do autor. Impõe-se, nos termos do §1o, do art. 921, do CPC, a suspensão do processo executivo por um ano. Findo o prazo de suspensão, passará a contar o prazo prescricional do crédito vindicado. Observe-se que, durante o prazo de suspensão, não corre prescrição (art. 921, §1o, do CPC). Nesse passo, determino a suspensão provisória do feito pelo prazo de 1 (um) ano previsto no art. 921, III, do CPC, findo o qual passará a contar o prazo prescricional da pretensão deduzida em cumprimento de sentença, consoante §2o, do referido artigo. Ademais, não obstante a redação do §2o do art. 921 do referido diploma legal, entendo que nada obsta a imediata remessa dos autos ao arquivo provisório, sem baixa na Distribuição, ante a absoluta ausência de prejuízo, na medida em que fica assegurado ao credor requerer o desarquivamento do feito para prosseguir com os atos expropriatórios, ocasião em que deverá indicar bens passíveis de penhora. Ademais, faculta-se também ao próprio executado pleitear, a qualquer tempo, o desarquivamento dos autos para requerer a extinção do processo, nas hipóteses do art. 924, II a V, CPC, casos em que será determinado o arquivamento definitivo. E esclareço, desde já, que caberá ao exequente fazer o controle de seus processos arquivados, pois não se pode transferir esse ônus à Justiça, que já se encontra, sabidamente, assoberbada com o crescimento vertiginoso do número de demandas em tramitação. Nesse sentido, não se pode pretender que o Juízo desarquive, de ofício, os autos para tutelar prazo de eventual prescrição intercorrente, ante a ausência de comando legal que determine atuação judicial nesse sentido, sob pena de configurar assunção de ônus da parte credora pelo Judiciário. Feitas essas considerações, arquivem-se provisoriamente os autos, sem baixa na Distribuição. Desde logo, fica o(a) credor(a) advertido(a) de que, caso não demonstre diligências diante da obtenção de informações acerca da existência de bens passíveis de constrição até o final do prazo assinalado, findo tal prazo, iniciará o prazo da prescrição intercorrente, independentemente de certificação nos autos. Para contagem do prazo da prescrição intercorrente deve-se observar o disposto na súmula 150, do STF, qual seja: "Prescreve a execução no mesmo prazo de prescrição da ação." Assim, vencido "in albis" o prazo da prescrição intercorrente, a saber 5 (cinco) anos contados do término do prazo de suspensão (art. 206, §5o, I, do Código Civil), desarquivem-se os autos e INTIMEM-SE as partes para manifestarem-se no prazo comum de 15 dias (art. 10 c/c 921, §5o c/c 924, V, ambos no CPC)" (ID 20639470 - Pág. 251-252 ou ID 74327479 - Pág. 1-2). Inconformado, o Banco do Brasil recorre. Após mencionar o artigo 139, inciso IV, do CPC, defende que o ilustre Juízo a quo deveria esgotar todas as medidas à sua disposição para promover o cumprimento da obrigação e satisfação do objeto da demanda. Requer a concessão de efeito suspensivo ativo ao presente recurso a fim de que seja determinada, liminarmente, a restrição de circulação do veículo de titularidade do Agravado LUAN MACHADO CEDRO, bem como a intimação dos Agravados para que indiquem bens passíveis de penhora, sob pena de aplicação da multa prevista no artigo 774, do Código de Processo Civil. É o relatório. Passo a decidir. Preenchidos os pressupostos legais, conheço do recurso. No momento, a controvérsia a ser dirimida está restrita ao cabimento da tutela provisória de urgência, à luz dos requisitos da probabilidade do direito do agravante e do perigo de dano. No caso dos autos, conforme declaração do devedor, ao que tudo indica, o veículo já teria sido alienado. Sob este prisma, em cognição sumária do caso apresentado, não se denota tempestivo pedido de restrição judicial do carro como forma de embaraçar a livre circulação do bem. Ademais, não se constata o perigo de dano para a concessão da medida liminar, pois como se extrai de decisão posteriormente proferida nos autos, o ilustre Juízo a quo simplesmente determinou o encaminhamento do processo ao arquivo provisório. Ante o exposto, não existindo excepcional urgência à concessão da liminar, INDEFIRO O EFEITO SUSPENSIVO reclamado (art. 1.019, I, do CPC). Os agravados deverão ser intimados para que respondam no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhes juntar a documentação que entenderem necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Luan Machado Cedro deve ser intimado, via AR, no endereço onde foi localizado (ID 20639470 - Pág. 238 ou ID 72333904 - Pág. 1). SUPRIBEM COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA – EPP deverá ser intimada via Curadoria Especial (ID 20639470 - Pág. 135 ou ID 21922823 - Pág. 1). Proceda a diligente Secretaria as anotações necessárias junto ao sistema processual a fim de que as publicações e intimações relativas ao presente feito e destinadas ao Banco do Brasil sejam realizadas na forma pleiteada (ID 20639463 - Pág. 15). Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 22 de outubro de 2020. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator